Tribunal: STF
Processo: ARE 1415203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRETENSÃO DE CONDENAR O ENTE MUNICIPAL A PAGAR APOSENTADORIA EQUIPARADA AOS SERVIDORES ATIVOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. VINCULAÇÃO DOS SERVIDORES AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). AUSÊNCIA DE ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO E DE LEI PREVENDO A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Demanda proposta com o objetivo de condenar o Município de Pau dos Ferros a complementar proventos de aposentadoria em paridade com os valores percebidos pelosativos que ocupam mesmo cargo na carreira.



    A autora ingressou no serviço público em 11/02/1981, para o exercício do cargo de professora, sendo que em 30/08/2011 lhe foi concedida aposentadoria por tempo decontribuição.



    Por força do art. 173 da Lei Municipal nº 1.053/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pau dos Ferros), está vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS:



    Art. 173. Os servidores municipais serão vinculados ao sistema federal de previdência social.



    No âmbito do Município de Pau dos Ferros, não há Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, a que alude o art. 40, caput da CF, de modo que todos seus servidores contribuem para o Regime Geral da Previdência Social, gerido pelo INSS, o que afasta a possibilidade de o ente público ser responsável pela aposentadoria da apelante.



    Quanto ao argumento de que o art. 89, § 4º da lei orgânica do município prevê a complementação dos proventos de aposentadoria por parte do ente municipal, apenas admite a possibilidade a depender de lei específica do Município, criando, implantando e disciplinando a matéria, como dispõe a EC/41, ao tratar da previdência complementar a ser implantada pelos entes estatais por meio de lei.



    O Município não possui órgão previdenciário próprio nem lei prevendo o pagamentode complementação de proventos de aposentadoria. Não se pode impor ao Município aobrigação pretendida, eis que, tal como consta na sentença, quem recolhe as contribuições de seus servidores é o INSS – não havendo agora como imputar a responsabilidade emimplementar a regra da paridade ao Município de Pau dos Ferros, sob pena de se malferir o basilar princípio da legalidade, imiscuindo-se em obrigação não assumida pelo Poder Público local.



    O exposto não está em conflito com os julgados citados pela apelante, seja porque noscasos de complementação de aposentadoria do Município de Mossoró existia a Lei Municipalnº 311/1991, que assegurava a equiparação salarial entre ativos e inativos, determinando que a complementação fosse realizada pelo poder Executivo, ou seja, pelo Município de Mossoró; seja porque nos demais casos os servidores públicos municipais encontram-se regidos por regime próprio de previdência social - RPPS, o que atrai a incidência da orientação dada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal de Justiça, no julgamento do RE nº 590260/SP, em repercussão geral, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, datado de 24/06/2009.



    Esta Corte de Justiça possui entendimento pacificado que, nos casos de complementação de proventos de aposentadoria de servidores públicos de municípios sem Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, estes não possuem legitimidade passiva ad causam. (Apelação Cível nº 2017.015973-8, Rel. Des. Dilermando Mota, 1ª câmara cível, j. 28/02/2019; Apelação Cível nº 2016.020303-8, Rel. Des. João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2017; Apelação Cível nº 2016.020315-5, Rel. Des. Virgílio Macêdo Jr., 2ª Câmara Cível, j. 30/10/2017).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente